Tribunal: TJDFT
Processo: 0000961-53.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MULTIPLICIDADE DE RELACIONAMENTOS AFETIVOS. UNIÃO ESTÁVEL E UNIÃO AFETIVA SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONCUBINATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração e reconhecimento da união estável são necessários requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos (requisito mitigado); e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.
2. O art. 1.727 do Código Civil ao definir que "As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato", repercute ideia difundida na jurisprudência pátria, acerca da impossibilidade de reconhecimento de união livre entre um homem e uma mulher simultânea a um matrimônio/união estável.
3. “Mesmo havendo relação afetiva não eventual, estando um daqueles que nela estão envolvidos sem comprovada separação de fato, está-se diante de concubinato, relação social que não se identifica com aquilo que o ordenamento jurídico veio a reconhecer como união estável. O tema da multiplicidade de relacionamentos deve ser enfrentado sob a ótica da monogamia, bem assim do dever de lealdade, o qual abarca o próprio dever de fidelidade, e ainda sob o influxo do objetivo de constituição de família previsto no art. 1.723 do Código Civil como requisito para o reconhecimento da união estável” (Acórdão 1189319, 07011488820188070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Nesse sentido, julgamento do STF - Repercussão Geral – Tema 529, fixou a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.” (STF. Plenário. RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/12/2020).
5. “A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.” (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021).
6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.